Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PERÍODO DE CARÊNCIA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Efetivamente, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14, “caput”), a par do contrato firmado entre as partes encontrar-se regulamentado pela Lei 9.656/1998 e pela Resolução n.195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS.
II. Comprovada situação emergencial, os prazos de carência estabelecidos contratualmente deverão ser afastados, tornando-se obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência ou emergência caracterizados em declaração do médico assistente (Lei 9.656/1998, artigo 35-C).
III. O enunciado sumular 597 do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a aplicação pelos planos de saúde, de período de carência contratual para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência, após o prazo de 24 horas da contratação.
IV. No caso concreto, a celebração do contrato ocorreu em 10 de julho de 2023 e a internação (em caráter de urgência) em 03 de agosto de 2023; ademais, os relatórios médicos demonstraram a situação emergencial (sucessivas crises convulsivas), portanto, ilegítima a recusa de internação em leito de UTI.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.